Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715813-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HILDA APARECIDA CAVALCANTE REU: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Por não vislumbrar a presença das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos ao Ministério Público. Declaro encerrada a instrução. Faculto a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Preclusa esta decisão, apresentados ou não as alegações finais pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator